Tribunal: TJDFT
Processo: 0727972-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0727972-68.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO CELIO DE OLIVEIRA SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, BANCO PAN S.A, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDO CELIO DE OLIVEIRA SOUZA, com pedido de liminar, em face da decisão proferida pela Quinta Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, em que pretendia assegurar a limitação de 30% de seus rendimentos, quando envolver os descontos de parcelas vinculadas a empréstimos em folha de pagamento e conta-salário contratados com o BRB- BANCO DE BRASÍLIA S/A. O recorrente sustentou que recebe remuneração líquida de R$ 8.077,76 (Oito mil, setenta e sete reais e setenta e seis centavos), de forma que 30% de sua remuneração perfaz R$ 2.423,33 (Dois mil, quatrocentos e vinte e três reais e trinta e três centavos). Firmou vários empréstimos, descontados automaticamente na sua conta corrente e na sua folha de pagamento, os quais comprometem 100% do seu salário. Apesar do indeferimento, pelo juízo, do seu pedido de limitação de todos os empréstimos a 30% da sua remuneração líquida, a jurisprudência majoritária deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça se posiciona exatamente em favor dessa restrição, tendo em vista o princípio da dignidade da pessoa humana. Assim, requereu a reforma da decisão, para que fosse deferida, em sede de antecipação da tutela recursal, a limitação dos descontos, tanto consignados, quanto debitados em conta, a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos e determinado que não fosse incluído o seu nome nos cadastros restritivos de crédito. No mérito, pugnou pela confirmação da decisão liminar por ocasião do julgamento definitivo do recurso. Preparo dispensado, em razão do deferimento de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em análise preliminar, não se evidencia a plausibilidade do direito invocado. O agravante sustentou que a integralidade de sua renda estaria comprometida com os descontos efetuados pelas instituições financeiras e para amortização das parcelas dos diversos empréstimos, situação que afetaria sua capacidade de se manter e pagar outras obrigações essenciais. Conforme o demonstrativo colacionado aos autos, verifica-se que a soma dos empréstimos consignados diretamente em folha de pagamento não alcançariam o limite legal de 30% ( ID 51239323 - Pág.1 – autos originários). No mais e com relação a espécie de mútuo, a jurisprudência entende ser incabível a redução dos descontos das prestações em folha de pagamento, sob o entendimento corrente de que o mutuário já foi beneficiado com condições diferenciadas – taxa de juros e outros encargos – com a sua contratação. Até porque, por força do efeito vinculante desse contrato à regramento legal vigente, sua concessão deve obedecer, rigorosamente, os parâmetros legais pré-estabelecidos. No que tange aos demais descontos debitados em conta-corrente, cabe algumas observações. Há muito o posicionamento desta relatoria era favorável à necessidade de se manter a limitação de 30% da remuneração do servidor para o pagamento de mútuo feneratício bancário, fosse o desconto realizado em folha de pagamento ou em conta-bancária. Isso porque não se alteraria a natureza da quantia empregada no cumprimento da obrigação. Ademais, dever-se-ia preservar o mínimo para a sobrevivência do devedor e sua família, em prol do princípio da dignidade humana. Ademais, a limitação, quando requerida pelo devedor, seria irrefutável reconhecimento da própria incapacidade de cumprir a prestação nos termos da obrigação inicialmente ajustada, o que caracterizaria o seu inadimplemento. Ou seja, por conta da incapacidade de cumprimento da obrigação, o devedor estaria buscando a modificação das condições de pagamento, mediante o pagamento parcial, o que, evidentemente, não descaracterizaria o inadimplemento. Lembrando que a impossibilidade de cumprimento da obrigação, seja relativa, seja absoluta, é intrínseca à alea presente em todos os contratos. Lembro ainda que esse posicionamento estava escorado em uma jurisprudência mansa e pacífica de mais de 10 anos de julgamentos do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. Ocorre que, após a aprovação e revogação da Súmula 603/STJ, houve uma mudança relâmpago no entendimento daquela Corte, que passou a decidir em sentido diametralmente oposto e por suas duas Turmas Cíveis. E a título de exemplificação, colaciono julgamentos da 2a Seção, que reúne os dois órgãos fracionários com competência sobre a matéria: DESCONTO DE MÚTUO FENERATÍCIO EM CONTA-CORRENTE. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO AFETADO PARA PACIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. DESCONTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DIVERSAS, QUE NÃO SE CONFUNDEM. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE. CARACTERÍSTICA. INDIVISIBILIDADE DOS LANÇAMENTOS. DÉBITO AUTORIZADO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO, COM TODOS OS CONSECTÁRIOS DO INADIMPLEMENTO. FACULDADE DO CORRENTISTA, MEDIANTE SIMPLES REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Em se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento. 2. No contrato de conta-corrente, a instituição financeira se obriga a prestar serviços de crédito ao cliente, por prazo indeterminado ou a termo, seja recebendo quantias por ele depositadas ou por terceiros, efetuando cobranças em seu nome, seja promovendo pagamentos diversos de seu interesse, condicionados ao saldo existente na conta ou ao limite de crédito concedido. Cuida-se de operação passiva, mediante a qual a instituição financeira, na qualidade de responsável/administradora, tem o dever de promover lançamentos. 3. Por questão de praticidade, segurança e pelo desuso do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o cliente centraliza, na conta-corrente, todas suas rendas e despesas pessoais, como, v.g., salário, eventual trabalho como autônomo, rendas de aluguel, luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, seguro, eventuais prestações de mútuo feneratício, tarifa de manutenção de conta, cheques, boletos variados e diversas despesas com a instituição financeira ou mesmo com terceiros, com débito automático em conta. 4. Como incumbe às instituições financeiras, por dever contratual, prestar serviço de caixa, realizando operações de ingresso e egressos próprias da conta-corrente que administram automaticamente, não cabe, sob pena de transmudação do contrato para modalidade diversa de depósito, buscar, aprioristicamente, saber a origem de lançamentos efetuados por terceiros para analisar a conveniência de efetuar operação a que estão obrigadas contratualmente, referente a lançamentos de débitos variados, autorizados e/ou determinados pelo correntista. 5. Consoante o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. 6. Com efeito, na linha da regulamentação conferida à matéria pelo CMN, caso não tenha havido revogação da autorização previamente concedida pelo correntista para o desconto das prestações do mútuo feneratício, deve ser observado o princípio da autonomia privada, com cada um dos contratantes avaliando, por si, suas possibilidades e necessidades, vedado ao Banco reter - sponte propria, sem a prévia ou atual anuência do cliente - os valores, substituindo-se ao próprio Judiciário. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019) RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. MÚTUO FENERATÍCIO. DESCONTO DAS PARCELAS. CONTA-CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 603/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A discussão travada no presente é delimitada como sendo exclusiva do contrato de mútuo feneratício com cláusula revogável de autorização de desconto de prestações em conta-corrente, de sorte que abrange outras situações distintas, como as que autorizam, de forma irrevogável, o desconto em folha de pagamento das "prestações empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil" (art. 1o da Lei 10.820/2003). 2. Dispõe a Súmula 603/STJ que "é vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual". 3. Na análise da licitude do desconto em conta-corrente de débitos advindos do mútuo feneratício, devem ser consideradas duas situações distintas: a primeira, objeto da Súmula, cuida de coibir ato ilícito, no qual a instituição financeira apropria-se, indevidamente, de quantias em conta-corrente para satisfazer crédito cujo montante fora por ela estabelecido unilateralmente e que, eventualmente, inclui tarifas bancárias, multas e outros encargos moratórios, não previstos no contrato; a segunda hipótese, vedada pela Súmula 603/STJ, trata de descontos realizados com a finalidade de amortização de dívida de mútuo, comum, constituída bilateralmente, como expressão da livre manifestação da vontade das partes. 4. É lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista, posteriormente, tenha revogado a ordem. Precedentes. 5. Não ocorrência, na hipótese, de ato ilícito passível de reparação. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1555722/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 25/09/2018) De acordo com o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. Logo, o cancelamento dessa autorização deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente (AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019). Enfim, o que se verifica foi uma guinada na jurisprudência da Corte Superior, que passou a reconhecer a legalidade dos descontos das prestações dos contratos de mútuo diretamente na conta corrente do mutuário, desde que autorizado, não sendo bastante sua insurgência pela via judicial para alcançar os efeitos da resolução do CMN. Diante da necessidade de se preservar a integridade da jurisprudência, conferir previsibilidade às decisões judiciais quando do julgamento de casos análogos, tudo em nome da segurança jurídica, não há como deixar de seguir essa nova orientação, e, por via de consequência, por não vislumbrar, a priori, a suposta ilegalidade ou abusividade na cláusula autorizativa de obtenção do pagamento mediante lançamento compulsório do valor da prestação na conta corrente do cliente pelo banco. A alteração dessa situação pressuporá que o devedor notifique o banco suspendendo a respectiva autorização, para só então alcançar, em caso de recalcitrância, abrigo judicial. E examinados os autos originários, verifica-se que essa notificação ainda não teria ocorrido, tampouco os agravados foram citados. Dessa forma, em um exame perfunctório dos fatos e documentos nesta fase incipiente da demanda e submetidos à cognição sumária pelo Relator, tenho como ausentes os requisitos para concessão liminar da prestação jurisdicional de urgência, mas sem prejuízo da reavaliação dessa moldura fática e jurídica após a instrução do recurso e seu julgamento pelo Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à parte agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. , , 20 de dezembro de 2019 18:21:58. LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Desembargador